Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748574-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TIME EVENTO PRODUÇÕES EIRELI - ME RECORRIDOS: BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA - EPP, BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, BAMBOA COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, AYRTHON MARTINS MIRANDA, IONE DE PAIVA MARTINS, RICARDO FIORILLO DE ARAÚJO, JÉSSICA MARTINS MOCELLIN, SANDREANY OLIVEIRA DOS SANTOS, RENATA MARTINS MOCELLIN, WAGNER BERTOLINI MUSSALEM E PAULO DE TARSO PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO CARACTERIZADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Não estando presente os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, quais sejam, prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 3. A existência de grupo econômico, além da ocorrência de alterações contratuais, por si só, não caracterizam a ocorrência de confusão patrimonial, além da impossibilidade de localização dos bens não constituir, de igual modo, elemento capaz de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para redirecionar a cobrança em desfavor dos sócios. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida Bamboa Cozinha de Bar Ltda - EPP, ao argumento de que restaram demonstrados o desvio de finalidade da empresa e a existência de grupo econômico. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que não ficaram comprovados os elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, notadamente pela ausência de atos fraudulentos ou demonstração objetiva de confusão patrimonial entre as empresas agravadas e a executada. (AgInt no AREsp n. 2.843.243/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025). Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica, que somente é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. (AgInt no REsp n. 2.089.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020